Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTOS DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO LAVRADOS ANTE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SANITÁRIAS PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N° 41.913/2021 – OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 13, II, DA LEI No 6.437/77 - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – ÔNUS DO ADMINISTRADO DE DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE FILMAGEM FEITA MAIS DE 03 (TRÊS) HORAS ANTES DA LAVRATURA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS – INOCUIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Os autos de infração e de interdição lavrados em desfavor da autora obedeceram, a rigor, as formalidades exigidas pelo art. 13, II, da Lei n° 6.437/77, pois indicaram expressamente a legislação infringida, bem como a infração cometida pela parte contrária, permitindo o amplo exercício do direito de defesa da administrada.

2. Embora tenha acesso às filmagens do estabelecimento no dia da prática dos atos impugnados, a autora optou por juntar apenas os vídeos feitos mais de 03 (três) horas antes da lavratura dos autos, não tendo, portanto, logrado êxito em se desincumbir do seu ônus de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade desses atos administrativos.

3. A conduta reiterada da autora de descumprir os protocolos sanitários estabelecidos pelo Poder Público para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus justifica a aplicação das sanções administrativas de interdição do estabelecimento por 30 (trinta) dias e de multa arbitrada no patamar máximo admitido pelo art. 13, §2°, do Decreto Distrital n° 41.913/2021 (R$ 20.000,00).

4. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis e irrelevantes para o deslinde do feito, como é o caso da produção da prova testemunhal, que, na hipótese dos autos, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade e de veracidade dos autos lavrados pelo réu.

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.